Tribunal: STF
Processo: ARE 1296198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição STF 31.652/2022): Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito à Turma recursal de origem para observância da sistemática da repercussão geral pelos Temas 339, 424 e 660 (e-Doc. 34).



    Retornaram os autos a esta Corte uma vez que os recorridos apontaram erro do processamento do Colégio Recursal com a consequente impossibilidade de manejo de recurso adequado perante aquela instância antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (e-Doc. 45). 



    Feitas essas considerações, os autos foram remetidos à origem para apreciação do pleito (e-Doc. 47). 



    Em 25/3/2022, os embargos de declaração opostos pelos ora recorridos foram rejeitados pela 1ª Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-Doc. 72) e o processo foi encaminhado a esta Corte para nova apreciação do agravo em recurso extraordinário inseridos nos e-Docs. 21 e 28. 



    Ex positis, em razão da ausência de motivos aptos a alterar a conclusão do exame dos referidos recursos apreciados no despacho inserido no e-Doc. 34, bem como a fim de evitar supressão de instância, determino a republicação do despacho exarado em 5/11/2020 e a devolução dos autos à origem para aplicação dos Temas 339, 424 e 660 da sistemática da Repercussão Geral, nos termos do artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    À Secretaria para as providências determinadas. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente